Tribunal: TJSP
Processo: 1500797-20.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida - Réu portador de maus antecedentes –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida - Réu portador de maus antecedentes – Pena-base mantida – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.